Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014639-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIMAR URBANO DE ARRUDA - CPF: 453.348.891-91 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE

–
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA –
DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e
comorbidades
, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1886340 SP 2020/0187367-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisã
o interlocutória proferida pelo Juízo
da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de
Urgência nº 1014096-57.2024.8.11.0041
, movida
por
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
, deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou que a parte requerida
custeie
o procedimento cirúrgico prescrito à agravada, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma,
que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
se baseou em
premissas equivocadas e que a cirurgia não se enquadra no âmbito das urgências médicas, não justificando a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que há dúvidas quanto ao caráter eminentemente estét
i
co da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo necessária a formação de junta médica para avaliação dos procedimentos.

Salienta ainda a irreversibilidade da medida e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à operadora do plano de saúde e, por tais fundame
n
tos, pede pela
suspensão da decisão agravada
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID
217664161
).

A agravada apresentou contrarrazões (ID
216866188
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravada apresentou novo petitório (ID 220233693), para juntar o pedido do médico cooperado – Dr. Joaquim Gonçalves
–
, para que o plano de saúde autorize/custeie as cirurgias reparadoras à agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [
RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
move
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de
Urgência

contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
postulando pela concessão da tutela de urgência, no sentido de que a operadora do plano de saúde
autorize e custeie a cirurgia reparadora p
ós-
bariátrica, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino.

Segundo consta na inicial, a agravada foi diagnosticada com
obesidade severa,
sendo submetida
a
cirurgia bariátrica, que evoluiu com a perda de 32 (trinta e dois) quilos, sendo indicada a realização dos procedimentos reparadores de
toracoplastia
baixa, reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária) com próteses,
dermolipectomia
abdominal, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos,
dermolipectomia
de dorso (
lipodistrofia
) com lifting de glúteos,
dermolipectomia
de coxas (
lipodistrofia
),
dermolipectomia
de braços (
lipodistrofia
) e
toracoplastia
alta,
Herniorrafia
umbilical e enxerto composto.

Desta forma, devido aos referidos problemas, o
relatório médico
do Dr.
Rodrigo Bernardino
destaca a necessidade e urgência dos procedimentos para tratar complicações decorrentes da cirurgia bariátrica, como
excesso de pele, diástase dos músculos abdominais
,
dermatites de repetição
, dor lombar, dificuldade de higienização e
mal
cheiro local
, configurando um caráter reparador e funcional, essencial para o restabelecimento integral da saúde da paciente.

Por conseguinte, a agravada deu entrada com o pedido junto ao plano de saúde, porém sem qualquer resposta, a agravante finalizou a solicitação.

Diante disso,
a agravada ajuizou a ação postulando
a
concessão da tutela de urgência para
que o plano de saúde autorize a realização da cirurgia reparadora.

A douta magistrada
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos necessários,
deferiu a antecipação de tutela
, determinando que o plano de saúde autorize e custeie as cirurgias determinadas pelo médico,
sob pena
de
multa diária
fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo
das sanções cíveis e criminais
(ID
155181803
, na origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando que não
se enquadra no âmbito das urgências médicas, não restando configurado os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

No entanto, a irresignação não merece acol
himento, uma vez que a demora
ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há
porque
negá-lo ao paciente.

Logo, denoto que a decisão recorrida analisou detidamente os documentos apresentados
e se fundamentou
na interpretação favorável ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do CDC, e na premissa de que os procedimentos solicitados pela agravada são necessários à continuidade do tratamento de saúde pós-cirurgia bariátrica, com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção à saúde,
conforme
entendimento

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, no qual se
firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, por
serem
parte integrante do tratamento da obesidade mórbida.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela
agravada
em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que
assiste a
paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária
(
Ap
78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERC
EIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

(TJ-MT 10022902220228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CIRURGIA PLÁSTICA. PÓS BARIATRÍCA. RECUSA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR. URGÊNCIA. DEMONSTRATADA.
RECURSO DESPROVIDO.

A demora ou
recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há
porque
negá-lo ao paciente. Demonstrada a urgência no procedimento por meio de laudo médico, deve ser mantida a tutela deferida pelo Juízo de piso.

(TJ-MT 10081994520228110000 MT, Relator: DESA.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA
PÓS BARIÁTRICA
– NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e
comorbidades
, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”.
(
AgInt
no
REsp
1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021)
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência
(art. 300 do CPC).

(TJ-MT 10202477020218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
(
g.n
)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR.
EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs

2
e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo
humano lesionada
, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).
3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.
5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a
dermolipectomia
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica,
devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer
a
integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e
comorbidades
, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior
Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências

9
. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1886340 SP 2020/0187367-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024